Tribunal: TJES
Processo: 5004718-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5004718-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S: ABRÃO VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS

A
GRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA -
IPAMV

RELATOR: DES.
SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
ADEQUADO
– MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – REFORMA DA PREVIDÊNCIA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – ALTERAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS PERMITINDO A MAJORAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIT MENSAL DO FUNDO PREVIDÊNCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - O mandado de segurança não ataca lei em tese, mas sim, volta-se contra os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria dos agravantes, os quais requereram a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 9.720/2019, do Município de Vitória. Logo, não há que se falar em inadequação da via eleita.

2. - A União, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ser alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e de pensões. (CF/198, § 1º, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/19).

3. - Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (CF/1988, o §1º-A, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/2019.

4. - Segundo o Relatório de Avaliação Atuarial do IPAMV atualmente são necessários repasses mensais efetuados pelo Município de Vitória, que até outubro de 2020 totalizou R$ 173.330.000,00 (cento e setenta e três milhões e trezentos mil reais), para cobrir o deficit mensal nos pagamentos dos benefícios do RPPS no Plano Financeiro.

5. -
Extrai-se, portanto, que o art. 36, inciso I, alíneas “b”, “c” e “d”, da Lei Municipal nº 4.399/1997, alterado pela Lei nº 9.720/2021, do Município de Vitória, está em conformidade com o § 1º, do artigo 149 da Constituição Federal de 1988, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, eis que houve a comprovação de deficit atuarial da entidade previdenciária exigida para a instituição das alíquotas contra as quais se insurgem os impetrantes.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 15 de dezembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004718-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABRAO VIEIRA DOS SANTOS e outros (68)
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5004718-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S: ABRÃO VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS

A
GRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA -
IPAMV

RELATOR: DES.
SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ABRÃO VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança que impetraram contra o Prefeito do Município de Vitória e contra o Presidente do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Município de Vitória -
IPAMV
, indeferiu
o
pedido liminar objetivando
o
reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 9.720/2021, do Município de Vitória, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária compulsória dos segurados ativos e inativos fixando-
as
em faixas de 14%, 16,5% e 19% do valor dos proventos de aposentadoria, conforme a remuneração do segurado.

Sustenta
m:
(1)
são servidores públicos aposentados e pensionistas do Município de Vitória, segurados do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória/ES, tendo ajuizado ação mandamental, com pedido de liminar, em face dos agravados, na 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Vitória, contra atos praticados pelo Sr. Prefeito do Município de Vitória e pelo Presidente Executivo do IPAMV, autoridades coatoras objetivando suspensão dos efeitos da lei municipal 9.720/2021 que deu nova redação ao artigo 36 da lei municipal 4.399/97, através das alíneas “b”, “c” e “d”, que impôs o aumento na contribuição compulsória dos segurados aposentados e pensionistas segurados do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, deduzida em folha de pagamento de seus proventos e pensões, e que estão em descompasso com os ditames capitulados na EC nº 103/2019; (2) este aumento criou enorme prejuízo aos aposentados e pensionistas, tendo sido implementado tais descontos a partir do mês de maio de 2021; (3) contra este ato ilegal deduziu-se a ação mandamental objetivando sua nulidade visto que vai de encontro às normas constitucionais e infraconstitucionais. Da forma como procederam as autoridades coatoras estamos diante de um verdadeiro confisco, fato repelido por nosso Sistema Tributário Nacional; (4) em exame perfunctório decidiu o MM Juiz prolator da decisão agravada de indeferir a medida liminar requerida pelos impetrantes ora agravantes, sob o simplório entendimento expendido em seu despacho de que os ora recorrentes, então impetrantes, não possuem direito líquido e certo para concessão da medida liminar pretendida, ao fundamento de que o mandado de segurança não serve para atacar lei em tese; (5) ocorre que ao buscarem o Poder Judiciário à defesa de seus direitos, os agravantes trouxeram aos autos a comprovação da lesão a direito líquido e certo, que lhes foram causados com a edição e aplicação da lei municipal 9.720/2021; (6) não há como negar-se o caráter confiscatório da majoração. Também, a indesmentível violação a irredutibilidade dos vencimentos e à isonomia. Acresce ainda o fato de que foi inobservado pelas autoridades coatoras a necessária presença de comprovação do deficit atuarial no regime de previdência do Município. Destaque-se por oportuno que tal providência atingiu segurados e pensionistas que percebem salário-mínimo que estão ao largo de poder servir de parâmetro para qualquer indexação; (7) também a total e absoluta ausência do Relatório dos cálculos atuariais referente ao exercício de 2020, feitos por profissional devidamente habilitado pelo IPAMV, e que não fizeram por anexar ao Projeto de Lei nº 02/2021 para o necessário conhecimento da situação financeira e atuarial do IPAMV que viesse a justificar a sua constitucionalidade, tem o condão de demonstrar a fragilidade constante na segurança jurídica que encontra-se a Lei Municipal nº 9.720/2021, uma vez que a presença do referido cálculo atuarial é uma peça obrigatória, conforme capitula o art. 1º, Inciso I da Lei Federal nº 9.717/1998 que desde 27 de novembro de 1998 impõe aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS; (8) é uma exigência de obrigatoriedade imprescindível a presença dos cálculos atuariais quando da necessidade de se alterar o Plano de Custeio nas Entidades previdenciárias, constantes no art. 1º, Inciso I da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que reza: Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atual, observados os seguintes critérios: I – realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios; (9) num mesmo sentido em outra vertente, a própria Emenda Constitucional nº 103/2021 teve seu art. 9º § 1º violado pela mesma motivação, ou seja, ausência dos cálculos atuariais nos autos que originaram a Legislação retro citada. O próprio § 4º do mesmo art. 9º também foi violado, uma vez que o dispositivo estabelece que os RPPS que não possuem deficit atuarial, deverão adotar os princípios e critérios que são adotados pelo regime geral de previdência social (INSS), que adota os procedimentos de tributar a contribuição previdenciária a partir do teto de R$ 6.433,57; (10) O pedido de deferimento da medida liminar, tem o objetivo de suspender os efeitos dos regramentos capitulados nas alíneas “b”, ‘c” e “d” constante como art. 1º na lei municipal nº 9.720/2021 na forma como foi interpretado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo, substituindo-os nos termos da lei municipal nº 9.720/2021 a favor dos agravados para que venham a prevalecer os descontos de “14% de forma linear sobre os proventos e pensões dos segurados aposentados e pensionistas cujos proventos e pensões superem o teto previdenciário do Regime Geral de Previdência Social”.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões (fls. 761/789) apresentadas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV alegando (1) inadequação da via eleita porque o mandado de segurança não é adequado para a declaração de inconstitucionalidade de leis que deve ser feita por meio de ação direta de inconstitucionalidade; (2) desprovimento do recurso porque
majorou a alíquota de contribuição previdenciária compulsória dos segurados ativos e inativos fixando-
as
em faixas de 14%, 16,5% e 19% do valor dos proventos de aposentadoria, conforme a remuneração do segurado,
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 103/2019, a Lei Orgânica nº 72/2001 e pela Lei Municipal nº 9.720/2001 que alterou a Lei Municipal Nº 4.399/1997, que trata sobre o sistema previdenciário dos servidores do Município de Vitória.

É
o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5004718-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S: ABRÃO VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS

A
GRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA -
IPAMV

RELATOR: DES.
SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
Sabemos que conforme a Súmula nº 266 do STF “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Todavia, o mandado de segurança no qual foi proferida a decisão recorrida não ataca lei em tese e, sim, volta-se contra os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria dos agravantes, os quais requereram a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 9.720/2019, do Município de Vitória.

O pedido é de que cessem os descontos efetuados com base nas alíquotas de contribuição instituídas pela nova lei municipal e voltem a contribuir com a alíquota linear de 14% (quatorze por cento), sobre proventos e pensões que superem o teto previdenciário do Regime Geral de Previdência Social, na forma da legislação anterior (Lei nº 4.399/1997, art. 36).

Conforme ensina Alexandre de Moraes “A constituição Federal prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuição para o custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, estabelecendo, ainda, nos termos do § 1º, do art. 149 da Constituição Federal com redação dada pela EC nº 103/19, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e pensões.
1

E a
EC
nº
103/19 prevê que, quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir
sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere
m
o salário-mínimo, estabelecendo, ainda, que se essa medida for insuficiente, fica facultada a contribuição extraordinária, que vigorará por período determinado e pelo prazo máximo de 20 (vinte) anos, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.

Na vigência do texto constitucional alterado pela EC nº 20/98, o STF havia fixado o entendimento da impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e sobre as pensões, proclamando a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos infraconstitucionais que trouxessem tal previsão.

Todavia, a EC nº 41/03, diferente e expressamente, previu a incidência de contribuição também sobre os proventos de aposentadorias e pensões.

Essa nova possibilidade – incidência de contribuição previdenciária sobre inativos e pensionistas – foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pois 'o regime previdenciário público visa garantir condições de subsistência, independência e dignidade pessoais ao servidor idoso por meio de proventos de aposentadoria durante a velhice e, nos termos do art. 195 da CF, deve ser custeado por toda sociedade, e de forma direta e indireta, o que se poderia denominar “princípio estrutural da solidariedade”, e consequentemente, o regime previdenciário assumiu caráter contributivo para efeito de custeio equitativo e equilibrado dos benefícios, sem prejuízo da observância dos princípios do parágrafo único do art. 194 da CF: uniformidade, seletividade e distributividade, irredutibilidade, equidade no custeio e diversidade da base de financiamento. Assim, os elementos sistêmicos figurados no “tempo de contribuição”, no “equilíbrio financeiro e atuarial” e na “regra de contrapartida” devem ser interpretados em conjuntos com os princípios supracitados, permitindo-se a citada cobrança.

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. A EC nº 103/19 manteve a possibilidade da lei do respectivo ente federativo estabelecer por lei própria a regra de abono permanência aos servidores públicos titulares de cargos efetivos que, tenham complementado as exigências para a aposentadoria voluntária e que optem por permanecer em atividade. Nessa hipótese, o servidor terá direito a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória.” (In Direito Constitucional, Alexandre de Moraes, 36ª edição, Editora Atlas, São Paulo, 2020, p. 435/436)

Por sua vez, o § 1º, do art. 149, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 103/19, dispõe expressamente que “A União, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ser alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e de pensões.”

Por outro lado, conforme o §1º-A, do art. 149 da Constituição Federal de 1988 “Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo”.

No caso, a Lei nº 9.720/2021 do Município de Vitória, editada em 05/01/2021, alterou o art. 36, da Lei nº 4.399/1997 que passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 36 - As contribuições mensais previdenciárias serão compulsórias e equivalem aos seguintes percentuais:

I - contribuição mensal compulsória dos segurados ativos e inativos e dos pensionistas, deduzida em folha, nos seguintes percentuais:

a)14% (quatorze por cento), calculada sobre a remuneração dos segurados ativos;

b) 14% (quatorze por cento), calculada sobre o valor da parcela que supere o salário-mínimo dos proventos de aposentarias e pensões para os aposentados e pensionistas;

c)Adicional de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da parcela da remuneração, dos proventos de aposentadorias e das pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (vide Constituição da República, art. 195, II)

d)Adicional de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela da remuneração, dos proventos de aposentadorias e das pensões que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (vide Constituição da República, art. 195, II)

II contribuição compulsória mensal do Município, da Câmara Municipal, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, nos mesmos percentuais previstos no inciso I, ao Fundo Previdenciário

III - revogado. (NR).”

Desta forma, a contribuição previdenciária sobre todos os valores dos proventos de aposentadorias e pensões que superem o salário-mínimo, instituída pela Lei nº 9.720/2021, exige a demonstração de deficit atuarial.

E os agravantes sustentam que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA – IPAMV não apresenta deficit, informação que não corresponde à realidade, eis que segundo o Relatório de Avaliação Atuarial atualmente são necessários repasses mensais efetuados pelo Município de Vitória, que até outubro de 2020 totalizou R$ 173.330.000,00 (cento e setenta e três milhões e trezentos mil reais), para cobrir o deficit mensal nos pagamentos dos benefícios do RPPS no Plano Financeiro (folha 455).

Extrai-se, portanto, que o art. 36, inciso I, alíneas “b”, “c” e “d”, da Lei Municipal nº 4.399/1997, alterado pela Lei nº 9.720/2021, do Município de Vitória, está em conformidade com o § 1º, do artigo 149 da Constituição Federal de 1988, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, eis que houve a comprovação de deficit atuarial da entidade previdenciária exigida para a instituição das alíquotas contra as quais se insurgem os impetrantes.

Anote-se, aliás, que o STF na Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5.412/Alagoas e na Suspensão de Liminar nº 1339/São Paulo, deferiu os respectivos pedidos para suspender a eficácia de decisões liminares que autorizavam que as contribuições previdenciárias incidissem apenas sobre os valores que superassem o teto do valor do maior benefício para pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS e não sobre os valores acima do salário-mínimo, levando em consideração o risco econômico e jurídico-administrativo e o grave risco de efeito multiplicador, com grave repercussão sobre a ordem e as economias públicas.

No mesmo sentido, o Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, no julgamento da Medida Cautelar de Suspensão de Liminar nº 1.426/SP, decidiu sustar os efeitos da liminar deferida na ADI nº 2056721-40.2020.8.26.0000, com os seguintes fundamentos:

“
DECISÃO: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2056721- 40.2020.8.26.0000, pela qual foi determinada a suspensão cautelar da eficácia da norma contida no artigo 7º, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 628/2020.

Ademais, cumpre consignar, neste juízo não exauriente, que a disposição legal cuja suspensão foi determinada na origem, a saber artigo 7º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 628/2020 do Município de São José dos Campos, conquanto aparentemente destoante de regra constante da Constituição do Estado de São Paulo, parece retirar fundamento de validade da disposição do §1º-A do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019, segundo o qual “quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo”. A aparente existência de fundamento constitucional expresso para a opção legislativa municipal de expansão da base de cálculo das contribuições incidentes sobre proventos de aposentadoria e pensões revela a plausibilidade da argumentação do Município e, destarte, a presença do requisito do fumus boni iuris para o deferimento da liminar pleiteada. Outrossim, há que se considerar o impacto substancial à economia pública advindo da decisão impugnada, a qual tem o condão de gerar significativo decréscimo arrecadatório em curto prazo, comprometendo ainda mais sistema previdenciário que já observa déficit atuarial. Deveras, a questão analisada envolve relevante interesse público consubstanciado no próprio equilíbrio econômico, financeiro e atuarial em sistema local de previdência social, de modo a restar configurado na espécie potencial risco de lesão à ordem e à economia públicas. Necessária, destarte, neste juízo provisório, a suspensão da decisão judicial ora impugnada, sem prejuízo de ulterior análise quando da perfectibilização do contraditório.

Ex positis, DEFIRO o pedido de medida liminar, com fundamento no art. 4º, § 7º, da Lei 8.437/92, para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2056721- 40.2020.8.26.0000, na parte em que suspendeu a eficácia do artigo 7º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 628/2020 do Município de São José dos Campos, até ulterior decisão nestes autos. Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal de Justiça de São Paulo.”

Ademais, proferiu decisão monocrática nesta Suspensão de Liminar nº 1.426/SP, assim fundamentada:

“
SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEI MUNICIPAL QUE EXPANDE A BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS E PENSÕES. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE EXCEDE O SALÁRIO-MÍNIMO. CAUTELAR EM ADI ESTADUAL QUE SUSPENDE OS EFEITOS DA NORMA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. NORMA IMPUGNADA QUE ENCONTRA VALIDADE NA DISPOSIÇÃO DO ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO, INCLUÍDO PELA EC Nº 103/2019. DECRÉSCIMO ARRECADATÓRIO. AGRAVAMENTO DO DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E FRUSTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2056721-40.2020.8.26.0000, pela qual foi determinada a suspensão cautelar da eficácia da norma contida no artigo 7º, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 628/2020. Narra o Município autor que se trata, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de São José dos Campos, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 628/2020 do Município de São José dos Campos, que instituiu a reforma da previdência dos servidores públicos, estabelecendo alíquotas de 14% para ativos e inativos e determinando a incidência da contribuição de aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos e pensões que exceda o valor do salário-mínimo. Relata que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deferiu parcialmente a medida liminar, “para suspender a eficácia da norma contida no parágrafo único do art. 7º, da Lei Complementar nº 628/2020 do Município de São José dos Campos, autorizada a incidência da contribuição em relação aos aposentados e pensionistas pelos proventos que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social”, sob o entendimento de que referida disposição estaria em desacordo com norma insculpida na Constituição do Estado de São Paulo. O Município requerente defende que a decisão liminar deferida pelo TJSP tem potencial de causar grave lesão às “já combalidas finanças do Município, ainda mais considerando-se seus efeitos vinculantes e erga omnes”, sobretudo diante dos gastos extraordinários em razão da pandemia de Covid-19. Aduz que “as normas que tiveram a sua eficácia suspensa, limitaram-se a implementar as normas introduzidas na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, reformando a “previdência social”, em especial, em razão das alterações dos artigos 40 e 149 ”. Pondera, ainda, que a reforma previdenciária instituída por meio da Emenda Constitucional nº 103/2019 é objeto de questionamento nesta Suprema Corte, nos autos das ADI’s 6.254, 6255, 6.256 e 6.258, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, tendo sido indeferido o pedido liminar e, portanto, prevalecendo a presunção de constitucionalidade das mudanças estabelecidas. Requer, por estes fundamentos, que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de liminar para sustar os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2056721-40.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o seu trânsito em julgado. Em decisão proferida em 12 de fevereiro do corrente ano, deferi medida liminar no presente incidente, a fim de sutar os efeitos da decisão impugnada até ulterior decisão nestes autos. Nada obstante devidamente intimado para se manifestar no presente feito, o sindicato autor da ação direta de inconstitucionalidade estadual de origem permaneceu inerte. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do presente pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc.17): “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INATIVOS E PENSIONISTAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICAS. CONFIGURAÇÃO. PARECER PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. É cabível pedido de suspensão de liminar em face de decisão do TJ/SP, proferida em controle abstrato de constitucionalidade, pela qual se suspendeu a eficácia de norma que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária de servidores públicos inativos e pensionistas. 2. Importa em grave risco de lesão à ordem e à economia públicas a decisão em controle direto de constitucionalidade que suspende dispositivo da norma municipal que adequara o regime de previdência da municipalidade à reforma da previdência promovida pela EC 103/2019, quando há situação de grave deficit financeiro no regime previdenciário dos seus servidores públicos. ' Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão”. É o relatório. DECIDO. Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: “A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [...]” (SS nº 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996). Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente: “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei). Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. In casu, trata-se de incidente de contracautela manejado contra decisão provisória proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual foi determinada a suspensão da eficácia da norma contida no artigo 7º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 628/2020 do Município de São José dos Campos. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerando a natureza constitucional da matéria controvertida na origem, relacionada à competência dos Municípios para a instituição de contribuições para o custeio de seus regimes próprios de previdência social (CF, art. 149, §§1º e 1º-A) vislumbro cabível o presente pedido de suspensão perante esta Corte. Saliento, no ponto, ter o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral de matéria assemelhada no Tema 933, cujo recurso paradigma é o ARE 875.958, consoante decisão assim ementada: “DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL QUE ELEVA AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida”. Destaco que naqueles autos, em decisão proferida em 17/03/2020, foi determinada “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”, naquilo que abarca o processo em que proferida a decisão ora atacada. Assentado, pois, o cabimento do presente pedido de suspensão, consigno desde logo estarem presentes os requisitos legais para a concessão da medida de contracautela. Isto porque, em primeiro lugar, verifico a plausibilidade da argumentação do Município autor no sentido de que a regra utilizada da Constituição do Estado de São paulo utilizada como parâmetro para a concessão da medida cautelar impugnada teria sido superada ou excepcionada pelo advento da EC 103/2019, que acrescentou à Constituição Federal o §1º-A do art. 149. Deveras, ao passo que a Constituição paulista (em dispositivo que reproduz o §18 do art. 40 da CF) prevê a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensões que superem o limite máximo do RGPS, no novo §1º-A do art. 149 da CF é expresso ao autorizar os entes federativos que experimentem déficit atuarial em seus regimes próprios de previdência a fixar como base de cálculo das contribuições previdenciárias que instituírem “o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo”. Cumpre consignar no ponto que a mencionada regra inserida pela EC 103/2019 tem aplicação imediata aos Municípios, prescindindo de reprodução nas constituições estaduais. Neste cenário, e observados os limites cognitivos próprios dos incidentes de contracautela, vislumbro que a disposição legal cuja suspensão foi determinada na origem, a saber artigo 7º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 628/2020 do Município de São José dos Campos, conquanto aparentemente destoante de regra constante da Constituição do Estado de São Paulo, parece retirar fundamento de validade da disposição do §1º-A do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019. À plausibilidade da tese sustentada pela Municipalidade - decorrente da aparente existência de fundamento constitucional expresso para a opção legislativa municipal de expansão da base de cálculo das contribuições incidentes sobre proventos de aposentadoria e pensões - soma-se a existência de risco de grave lesão à ordem econômica na manutenção da decisão cuja suspensão se requer. Com efeito, a sustação da legislação impugnada na origem tem o condão de gerar significativo decréscimo arrecadatório em curto prazo, comprometendo ainda mais sistema previdenciário que já observa déficit atuarial e frustrando o planejamento municipal efetivado para o custeio de aposentadorias e pensões dos servidores municipais a longo prazo. Referido risco às finanças públicas resta particularmente acentuado na presente quadra, haja vista a gravíssima crise mundial sanitária e econômica decorrente da pandemia da Covid-19, que impõe também ao Poder Público municipal a concentração de esforços financeiros em prol de medidas sanitárias e de estímulo econômico. Assim, evidenciado o fumus boni iuris e o ínsito periculum in mora que a questão envolve, verifica-se a necessidade de acolhimento do pedido cautelar, completando-se a presença de todos os requisitos legais que ensejam o deferimento da presente medida (art. 4º da Lei 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF). Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, com fundamento no art. 4º, caput, da Lei 8.437/92, para determinar a sustação dos efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2056721-40.2020.8.26.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, restabelecendo a vigência do artigo 7º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 628/2020 do Município de São José dos Campos/SP, até o trânsito em julgado da ação de origem. Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Publique-se. Brasília, 04 de agosto de 2021. Ministro Luiz Fux Presidente Documento assinado digitalmente.”

Noutra parte, a reforma da decisão recorrida importaria em perigo de dano inverso na medida que autorizaria o recolhimento de contribuição previdenciária a menor, mesmo havendo deficit mensal do IPAMV.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

1
Nos termos do artigo 11 da EC nº 103/19, a alíquota da contribuição previdenciária do servidor público ativo, aposentados e pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para manutenção do respectivo regime próprio de previdência social (artigos 4º, 5º e 6 º da Lei nº 10.887/2004) será de 14% (quatorze por cento) até que entre em vigor lei que estabeleça novos valores. A EC 103/19 prevê a possibilidade de redução ou majoração das alíquotas, de forma progressiva, considerando o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo § 1º do referido artigo 11, que variam da previsão de valor até 1 (um) salário-mínimo, com redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais – e acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) – com acréscimo de oito pontos percentuais.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5004718-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S: ABRÃO VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS

A
GRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA -
IPAMV

RELATOR: DES.
SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
ADEQUADO
– MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – REFORMA DA PREVIDÊNCIA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – ALTERAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS PERMITINDO A MAJORAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIT MENSAL DO FUNDO PREVIDÊNCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - O mandado de segurança não ataca lei em tese, mas sim, volta-se contra os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria dos agravantes, os quais requereram a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 9.720/2019, do Município de Vitória. Logo, não há que se falar em inadequação da via eleita.

2. - A União, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ser alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e de pensões. (CF/198, § 1º, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/19).

3. - Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (CF/1988, o §1º-A, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/2019.

4. - Segundo o Relatório de Avaliação Atuarial do IPAMV atualmente são necessários repasses mensais efetuados pelo Município de Vitória, que até outubro de 2020 totalizou R$ 173.330.000,00 (cento e setenta e três milhões e trezentos mil reais), para cobrir o deficit mensal nos pagamentos dos benefícios do RPPS no Plano Financeiro.

5. -
Extrai-se, portanto, que o art. 36, inciso I, alíneas “b”, “c” e “d”, da Lei Municipal nº 4.399/1997, alterado pela Lei nº 9.720/2021, do Município de Vitória, está em conformidade com o § 1º, do artigo 149 da Constituição Federal de 1988, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, eis que houve a comprovação de deficit atuarial da entidade previdenciária exigida para a instituição das alíquotas contra as quais se insurgem os impetrantes.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 01

de fevereiro

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.